Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-04.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-04.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 467.082.941-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA
–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão
do acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004261-04.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

JOSE CARLOS DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSE CARLOS DA SILVA

opõe recurso de embargos de declaração (ID

228979675
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
227454697
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível

(ID
218288725
),
que
negou
provimento ao recurso
e elevou os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

Em suma, a parte embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão
, requerendo assim que,
seja esclarecido porque a revelia não foi aplicada
à
embargada

que após ser citada, ofereceu defesa a destempo, sendo a improcedência da ação fundada em provas que sequer poderiam estar no processo
, tal como o porquê
foi ignorada a falta da inexistência da notificação prévia, que não se confunde com o acompanhamento da retirada do medidor, pois ainda

que terceiros tenham acompanhado a retirada do medidor, a empresa/embargada não expediu a prévia notificação ao embargante para ciência da fiscalização.

Requer ainda seja esclarecido
por que
o
a
cordão desconsiderou o argumento trazido

pelo embargante no recurso de apelação
que esclareceu que o corte foi efetuado sobre faturas

antigas, contrariando a jurisprudência deste
próprio
Tribunal que tem rechaçado o corte de

serviço de tal estirpe, quando fundado em cobrança de diferença de consumo, relativa a fornecimento em período pretérito
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento
do
presente
para que seja
reformado o
julgado,
uma vez que deixou de se manifestar sobre as questões prejudiciais ao mérito, requerendo seja os embargos conhecidos para esclarecer as omissões e permitir a modificação do julgamento ou seu pré-questionamento para eventual recurso pela ofensa da Lei Federal que rege a matéria
.

Recurso tempestivo (ID 229497667).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no
ID
232750682
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004261-04.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

JOSE CARLOS DA SILVA

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar algum tipo de defeito a ser sanado, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Ademais,
não há dúvida de que os efeitos da revelia não são absolutos
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATO NORMATIVO
INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. [...]

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior "os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
" (
AgInt
no
AREsp
1915565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021,
DJe
18/11/2021).

5.
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 2.040.077/RO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024